Tribunal: TJSP
Processo: 1059131-20.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade da cláusula 5.1 do contrato de compra e venda e condenou as rés à restituição de valores pagos referentes aos juros de obra após 30/09/2023, além de multa moratória por atraso na entrega do imóvel. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade da cláusula 5.1 do contrato de compra e venda e condenou as rés à restituição de valores pagos referentes aos juros de obra após 30/09/2023, além de multa moratória por atraso na entrega do imóvel. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a validade da cláusula de tolerância para entrega do imóvel; (ii) a responsabilidade pelo pagamento dos juros de obra após o prazo de entrega; (iii) a aplicação de penalidades por atraso na entrega do imóvel. III. Razões de Decidir 3. A cláusula contratual não especifica prazo de tolerância, sendo nula conforme artigo 39, XII do CDC e Súmula 164 do TJSP. 4. Os juros de obra são inexigíveis dos compradores após o vencimento do prazo de entrega, sendo responsabilidade das rés. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nulidade da cláusula de tolerância indeterminada é reconhecida. 2. A responsabilidade pelo pagamento dos juros de obra após o prazo de entrega é das rés. Legislação Citada: CDC, art. 39, XII. CPC, art. 85, § 8o. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1019451-91.2024.8.26.0506, Rel. Antonio Carlos Santoro Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2025.